Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709206-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDUARTE JOSE GOMES AGRAVADO: IZABELA DE FREITAS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEUSDUARTE JOSÉ GOMES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dr. Mário Henrique Silveira de Almeida, que, nos autos da ação de indenização e retenção por benfeitorias ajuizada contra IZABELA DE FREITAS MOREIRA, indeferiu a tutela de urgência vindicada para que o autor permaneça na posse do imóvel até o pagamento integral pela requerida das benfeitorias promovidas no imóvel. Em suas razões recursais (ID 69745582), o autor afirma que ocupa o imóvel em litígio há mais de 23 anos, de forma contínua e de boa-fé, tendo realizado diversas benfeitorias no local, as quais foram reconhecidas em laudo técnico com valor estimado em R$ 989.000,00. Alega que, em razão dessas benfeitorias e da boa-fé na posse, faz jus ao direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil, até o pagamento integral da indenização pela agravada, arrematante do imóvel em leilão público. Diz que há perigo de dano, pois a decisão da ação de imissão na posse ajuizada pela agravada foi objeto de agravo e pode ser revertida, possibilitando a retirada do agravante do imóvel antes da indenização das benfeitorias. Argumenta, ainda, que a negativa da tutela de urgência ocasiona um descompasso processual, visto que o juízo de origem indeferiu, em um processo, a imissão provisória da agravada por conta da necessidade de apuração das benfeitorias, mas, em outro, indeferiu a manutenção da posse pelo agravante, gerando insegurança jurídica. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para "conceder efeito suspensivo ativo ao recurso e determinar que o agravante permaneça no imóvel até o trânsito em julgado do agravo de instrumento, nos termos do art. 919, I, do CPC”. Preparo regular (IDs 69745590 e 69745592). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, integrada em sede de embargos declaratórios: “Inicialmente, em atenção à petição de ID 217985044, saliento que a associação do presente feito ao processo no 0707741-14.2024.8.07.0010 (ação de imissão na posse) já foi determinada pela decisão de ID 213191702. No mais, cuida-se de ação de indenização e retenção por benfeitorias movida por DEUSDUARTE JOSÉ GOMES em face de IZABELA DE FREITAS MOREIRA, partes qualificadas. O autor forma ser possuidor do imóvel localizado na Quadra AC 200, Bloco E, Lote 1, Santa Maria-DF, desde 10.09.2001 até a presente data, por si e seus antecessores. Alega o requerente que, durante o período de posse, foram realizadas pelo autor e seus antecessores, benfeitorias no imóvel que somam o valor atualizado de R$ 989.000,00 (novecentos e oitenta e nove mil reais). Acrescenta que, por suas expensas, foram edificadas diversas benfeitorias no terreno arrematado pela requerida, quais sejam: 1) estrutura da antiga madeireira; 2) dois apartamentos; 3) estrutura de agência de veículos (para funcionamento de sua empresa); 4) estrutura de lava jato; e 5) estruturas na área descoberta (grades, portões, sistema de drenagem, brita, calhas de águas pluviais, calçadas etc). Indica que o requerido arrematou o bem em licitação da Terracap, com a indicação específica no edital que o imóvel encontra-se ocupado e que seria responsabilidade do adquirente pagar por eventuais benfeitorias. Formula pedido de tutela de urgência para que o autor permaneça na posse do imóvel até o efetivo pagamento integral pela requerida das benfeitorias existentes no imóvel. É o relatório. Decido. De início, como apontado pela decisão de ID 216770504, o pedido declinado a título de tutela de urgência nestes autos é o mesmo daquele formulado pelo mesmo requerente nos autos da ação de imissão na posse no 0707741-14.2024.8.07.0010, em trâmite neste Juízo. Com efeito, à inteligência do art. 300 do CPC, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não revelam, in limine litis, a presença dos aludidos requisitos. Naqueles autos, foi proferida decisão pelo indeferimento da tutela de urgência formulada pelo requerente, ante a necessidade de exame das provas em contraditório para decidir acerca dos valores das benfeitorias a serem pagos pela autora, resta inviabilizada a concessão da tutela de urgência pretendida. Ao modo que não há decisão judicial ou elemento objetivo que evidencie risco de dano grave ou de impossível reparação. No caso destes autos, igualmente não é possível aferir quais são as benfeitorias realizadas pelo atual possuidor, bem como a estimativa do seu valor, até mesmo como forma de exigir da autora a prestação de garantias para que seja imitida liminarmente na posse do bem, situação que pode gerar a irreversibilidade da medida na perspectiva da aferição de eventual direito à indenização. Ademais, há de se considerar eventuais direitos de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias pelo possuidor de boa-fé. Trata-se, portanto, de reiteração de pedido de tutela provisória já apreciada por este Juízo. Lado outro, o autor ocupa de modo irregular o imóvel, cuja a propriedade foi adquirida pelo requerido. Desta forma, diante da necessidade de exame das provas em contraditório para decidir acerca dos valores das benfeitorias a serem pagos pela autora, resta inviabilizada a concessão da tutela de urgência pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.” “Trata-se de embargos de embargos de declaração opostos pelo requerente em face da decisão de ID 219078301, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o autor permaneça na posse do imóvel até o efetivo pagamento integral pela requerida das benfeitorias existentes no imóvel, ao argumento de contradição e obscuridade quanto aos trechos que transcreve. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos, eis que tempestivos. No mérito, tenho que razão assiste ao embargante. De fato, houve erro material na decisão embargada no que tange à fundamentação, de forma que, mantendo-se o relatório, a fundamentação passa a dispor: De início, como apontado pela decisão de ID 216770504, o pedido declinado a título de tutela de urgência nestes autos correlaciona-se àquele formulado pela parte ora requerida nos autos da ação de imissão na posse no 0707741-14.2024.8.07.0010, em trâmite neste Juízo. Com efeito, à inteligência do art. 300 do CPC, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo autor não revelam, in limine litis, a presença dos aludidos requisitos. Naqueles autos, foi proferida decisão pelo indeferimento da tutela de urgência formulada pela parte requerente daquele feito, ora requerida, ante a necessidade de exame das provas em contraditório para decidir acerca dos valores das benfeitorias a serem pagos pela autora daquela ação. Nessa senda, considerando o fato de inexistir decisão judicial ou elemento objetivo que evidencie risco de dano grave ou de impossível reparação ao autor deste feito, resta ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, diante da necessidade de exame das provas em contraditório, resta inviabilizada a concessão da tutela de urgência pretendida. Ficam mantidos os demais termos da decisão embargada. Logo, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO para retificar o erro material existente.” Apesar do esforço argumentativo da parte recorrente, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida liminar vindicada, mormente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Embora se possa vislumbrar a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito do autor agravante, notadamente em razão da longa posse e da existência de benfeitorias promovidas no imóvel, não se identifica, ao menos neste momento processual, a urgência necessária à concessão da medida suspensiva pleiteada. Com efeito, não há nos autos indicativo de que o agravante esteja prestes a ser retirado do imóvel. A mera interposição de recurso pela ré contra decisão que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel posto “sub judice” não configura, por si só, risco efetivo de dano grave, sobretudo diante do indeferimento da medida antecipatória requerida no bojo do agravo de instrumento (autos n. 0749505-10.2024.8.07.0000). Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, inexistindo, neste momento processual, risco efetivo e imediato que justifique a concessão da medida suspensiva vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator